Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA. FACA. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERICIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, pois demonstrado que o apelante, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, subtraiu diversos bens pessoais da vítima.
2. As firmes declarações da vítima no sentido de que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma branca, consistente em um faca com, aproximadamente, 40cm (quarenta centímetros), é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que faca seja apreendida e periciada.
3. Recurso desprovido.